Tribunal: TCU
Processo: 003.000/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em que foram detectadas a incorporação indevida de quintos/décimos em razão de critério equivocado do termo inicial de contagem do prazo, a incorporação indevida de quintos/décimos após a edição da Lei 9.624/1998 e o reajuste indevido do valor de VPNI oriunda da incorporação de quintos/décimos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria da ex-servidora do Senado Federal Adriana Dantas de Mariz, no qual foram detectadas as seguintes irregularidades: (i) incorporação indevida de quintos/décimos em razão da adoção de marco inicial de contagem em desacordo com a jurisprudência do TCU; (ii) incorporação indevida de quintos/décimos após a edição da Lei 9.624/1998; e (iii) reajuste indevido do valor de VPNI oriundas da incorporação de quintos/décimos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Adriana Dantas de Mariz e negar-lhe registro; 9.2 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência deste Acórdão pelo órgão, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. no prazo de trinta dias a contar da ciência desta decisão: 9.3.1.1 envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente deste julgamento; 9.3.1.2. promova o ajuste nas rubricas "160-VPNI- (Função Comissionada) ", "161-VPNI (GAL) ", "162-VPNI (PL) e "175-VPI Lei 10698/2003" dos proventos da interessada, de modo a fazê-los retornar aos valores anteriores à vigência das Leis 12.779/2012 e 13.323/2016; 9.3.1.3. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporadas a partir de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e as transforme em "Parcela Compensatória", a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE, com observância da regra estabelecida pela Lei 8.911/1994 e pela jurisprudência do TCU (Acórdãos da 1a Câmara 993/2013, 994/2013 e 8.249/2013), que determinam a contagem a partir da primeira designação para função comissionada e cuja aplicação mostrou que a interessada teria direito à incorporação de apenas 6/10 de FC04 e 4/10 de FC05; 9.3.1.4. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, em substituição ao ora examinado, e o submeta a nova apreciação por este Tribunal; 9.3.2. no prazo de quinze dias a contar da ciência desta decisão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o apelo não seja provido.